Tribunal: TJDFT
Processo: 0701797-14.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. DEMONSTRAÇÃO UNIÃO DURADOURA, PÚBLICA E CONTÍNUA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO ADESIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. AUSENTE PEDIDO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA EXTRA PETITA.
1. A Lei da União Estável (Lei 9.278/1996) estabelece que “É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de duas pessoas, estabelecida com objetivo de constituição de família."
2. A prova da união estável não pode ser singela, lacunosa ou duvidosa. Em regra, a prova da união estável é facilmente comprovável exatamente porque se exige publicidade no relacionamento e a presença de circunstâncias que indicam a todos que ali se encontra uma entidade familiar.
3. Ausentes os requisitos caracterizadores da união estável, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
4. Ausente pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, o deferimento da benesse deve ser revogada.
5. Apelação da autora conhecida e não provida. Recurso adesivo do requerido conhecido e provido